Tribunal: TJMT
Processo: 1005985-58.2025.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005985-58.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AUXILIADORA RODRIGUES - CPF: 793.467.311-68 (APELANTE), PAULO ALEXANDRE SOARES JUNIOR - CPF: 033.560.851-58 (ADVOGADO), ADSON GABRIEL RODRIGUES FREITAS DE ARRUDA - CPF: 058.017.671-18 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), BERNARDO PARREIRAS DE FREITAS - CPF: 050.576.146-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. JUROS ABUSIVOS. REDUÇÃO AO PATAMAR MÉDIO DE MERCADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. COBRANÇA DE IOF. LEGALIDADE RECONHECIDA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal
c/c
danos morais e repetição do indébito, reconheceu a abusividade da taxa de juros contratada, reduzindo-a para o patamar de 5,56% ao mês e 91,47% ao ano, e determinou a restituição dos valores pagos a maior. A sentença julgou improcedente o pedido de danos morais e manteve a cobrança do IOF. A apelante pleiteia a reforma parcial do julgado para reconhecimento do dano moral e exclusão ou adequação da cobrança do IOF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a cobrança de juros abusivos, reconhecida judicialmente, enseja a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais;

(
ii
) estabelecer se é lícita a cobrança e o financiamento do IOF no contrato de empréstimo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige que o apelante impugne especificamente os fundamentos da sentença. Verifica-se que as razões recursais da apelante enfrentam diretamente os pontos decididos, razão pela qual não há ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme orientação do STJ (
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
29/8/2017).

O dano moral pressupõe a violação efetiva de direitos da personalidade, superando o mero aborrecimento decorrente de descumprimento contratual. A mera cobrança de encargos abusivos, sem prova de inscrição indevida, constrangimento público ou outra circunstância excepcional, não configura dano moral indenizável.

A revisão judicial de cláusulas abusivas e a consequente restituição dos valores indevidos são suficientes para recompor o equilíbrio contratual e patrimonial do consumidor, não sendo cabível, em regra, indenização autônoma por danos morais.

O IOF é tributo federal incidente sobre operações de crédito (CF, art. 153, V; CTN, art. 63), sendo o banco mero responsável pelo recolhimento. É lícita sua cobrança e financiamento, desde que expressamente prevista e informada no contrato.

O contrato em análise contém cláusula clara e expressa sobre a incidência e valor do IOF (R$ 19,13), devidamente incluído no montante financiado. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS,
DJe
24/10/2013), consolidou o entendimento de que não é abusivo o financiamento do IOF em contratos de mútuo.

A alegação de duplicidade de cobrança não procede,
pois
o IOF e os juros remuneratórios possuem naturezas jurídicas distintas: o primeiro é tributo devido ao Fisco; o segundo, remuneração pelo capital emprestado.

Diante da regularidade da cobrança e ausência de violação de direitos da personalidade, impõe-se manter integralmente a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera cobrança de juros abusivos, sem prova de constrangimento, inscrição indevida ou outra circunstância excepcional, não gera direito à indenização por danos morais.

É legítima a cobrança e o financiamento do IOF em contratos de empréstimo, desde que o valor e as condições estejam expressamente previstos e informados ao consumidor.

O IOF e os juros remuneratórios são encargos autônomos e não configuram duplicidade de cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III, e art. 153, V; CTN,
arts
. 63 e seguintes; CPC, art. 85, §11; CDC,
arts
. 6º, IV, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017;

STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
11/10/2019;

STJ, REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS (recursos repetitivos), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
24/10/2013;

STJ, REsp 1660152/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma;

TJMT, Apelação Cível n. 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Desª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01/04/2024;

TJMT, N.U 1049444-73.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1005985-58.2025.8.11.0006

APELANTE: AUXILIADORA RODRIGUES

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por AUXILIADORA RODRIGUES, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de empréstimo pessoal
c/c
danos morais e repetição do indébito, ajuizada pela apelante em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, para reconhecer
a abusividade da taxa de juros contratada, determinando sua redução para o patamar de 5,56% ao mês e 91,47% ao ano
.
Por conseguinte, condenou a
requerida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Irresignada, a apelante pretende a reforma parcial da sentença para que seja reconhecido o dano moral e determinada a exclusão da cobrança do IOF.

Argumenta que o
TJMT
, em casos semelhantes, tem reconhecido a ocorrência de danos morais decorrentes de condutas abusivas praticadas por instituições financeiras.

Alega, quanto ao IOF, que não houve convenção ou aceite pela consumidora para sua cobrança, tendo sido incluído de forma arbitrária e abusiva pela instituição financeira.

Pondera que, subsidiariamente, caso mantida a cobrança do IOF, este deveria seguir a mesma taxa de juros aplicada ao contrato principal
.

Requer, ao final, o provimento do recurso para condenar o apelado ao pagamento de danos morais no valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e determinar a exclusão do IOF da base de cálculo ou, subsidiariamente, sua adequação transparente e proporcional, com devolução dos valores pagos indevidamente.

Em suas contrarrazões (
id
322716381), o apelado suscita preliminarmente a ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que as razões recursais estariam dissociadas da sentença, sem atacar o cerne do pronunciamento judicial. No mérito, defende
o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

No que concerne à preliminar suscitada pelo apelado, referente à suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, imperioso ressaltar que tal princípio consubstancia-se na exigência de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

In
casu
, da análise acurada das razões recursais apresentadas pela apelante, verifica-se que, contrariamente ao alegado pelo apelado, a insurgência encontra-se devidamente fundamentada e direcionada a pontos específicos da sentença, notadamente quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais e à manutenção da cobrança do IOF no contrato.

A apelante expôs de forma clara e objetiva os motivos pelos quais entende que a sentença merece reforma, apresentando argumentação jurídica pertinente e correlacionada com os fundamentos adotados pelo magistrado a quo, o que possibilita o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte adversa.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt
no
AREsp
976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de
Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em
discussão
gravita em torno de dois pontos específicos: (i) a configuração de danos morais decorrentes da cobrança de juros abusivos em contrato de empréstimo pessoal; e (
ii
) a legalidade da cobrança do IOF no referido contrato.

Prima facie
, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O dano moral, consoante magistério doutrinário consolidado, caracteriza-se como a lesão a direitos da personalidade, causando sofrimento, constrangimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

No âmbito das relações de consumo, a caracterização do dano moral pressupõe a ocorrência de situação que ultrapasse o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, adentrando na esfera dos direitos da personalidade do consumidor de modo a causar-lhe efetivo abalo psicológico.

In
casu
, a sentença recorrida reconheceu a abusividade da taxa de juros praticada pelo banco apelado, determinando sua redução para o patamar médio de mercado (5,56% ao mês e 91,47% ao ano), bem como a restituição em dobro dos valores pagos a maior pela consumidora. Contudo, entendeu que tal situação, por si só, não configuraria dano moral indenizável.

A apelante, por sua vez, sustenta que a cobrança de juros manifestamente abusivos, em percentual muito superior à média de mercado, causou-lhe danos que transcendem os meros aborrecimentos cotidianos, especialmente por se tratar de consumidora aposentada, cujos valores têm caráter alimentar.

Nesse diapasão, impende consignar que a mera cobrança de encargos contratuais abusivos, quando desacompanhada de outras circunstâncias agravantes, como inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, protesto indevido, cobrança vexatória ou outras situações que exponham o consumidor a constrangimento público, não configura, em regra, dano moral indenizável.

No caso
sub examine
, não obstante a inconteste abusividade da taxa de juros praticada pelo banco apelado, não se vislumbra a ocorrência de situação excepcional que
tenha causado à apelante abalo psicológico de magnitude suficiente a ensejar reparação por danos morais.

A despeito da condição de hipossuficiência técnica e econômica da apelante, bem como da natureza alimentar dos valores envolvidos, não se extrai dos autos elementos que demonstrem que a cobrança abusiva de juros tenha ultrapassado a esfera do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, adentrando no campo da efetiva lesão aos direitos da personalidade.

Impende ressaltar que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a revisão de cláusulas contratuais abusivas, com a consequente devolução dos valores pagos indevidamente, constitui medida suficiente para recompor o patrimônio do consumidor lesado, não havendo que se falar,
via de regra
, em indenização por danos morais.

Apenas a título de argumentação
, ainda que se considere a condição de vulnerabilidade agravada da apelante, por se tratar de consumidora idosa e aposentada, tal circunstância, por si só, não tem o condão de transmutar a natureza do dano experimentado, convertendo o prejuízo patrimonial em dano moral indenizável.

Destarte, não havendo comprovação nos autos de que a cobrança abusiva de juros tenha causado à apelante sofrimento ou constrangimento que extrapole o mero dissabor cotidiano, impõe-se a manutenção da sentença no ponto em que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Assi
m
, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

Segundo o STJ, “o

dano moral

tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão do

dano moral- e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto,

mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar
sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.” (REsp 1660152/SP).

Desta forma,
não
restou
configurada situação de lesão a direitos da personalidade.

A esse respeito,
colaciono julgado desta
Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA – PRELIMINAR REJEITADA –SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO – RESP N.1639259/SP – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não procede a arguição de inadmissibilidade do Recurso por ausência de fundamentação quando o apelante impugna satisfatoriamente as razões expostas na sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). Não demonstrado que houve violação à intimidade, honra ou imagem, não há direito à indenização por danos morais”. (N.U 1049444-73.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

No que tange à cobrança do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), a apelante sustenta, em síntese, que não houve convenção ou aceite de sua parte para tal cobrança, tendo sido incluída de forma arbitrária e abusiva pela instituição financeira. Alega, ainda, que as taxas de juros informadas pelo Banco Central já compreendem os encargos fiscais e operacionais incidentes sobre as operações, o que configuraria duplicidade na cobrança do referido imposto.

Ab
initio
, impende consignar que o IOF é tributo de competência da União, incidente sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários, nos termos da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional.

No âmbito das operações de crédito realizadas por instituições financeiras, o IOF incide sobre o valor da operação, sendo devido pelo tomador do crédito. A instituição financeira, por sua vez, atua como responsável pela retenção e recolhimento do tributo aos cofres públicos.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de reconhecer a legalidade da cobrança do IOF em contratos de mútuo, admitindo, inclusive, seu financiamento juntamente com o valor principal da operação, desde que tal circunstância seja devidamente informada ao consumidor.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes previu expressamente a cobrança do IOF, discriminando seu valor (R$ 19,13) e incluindo-o no valor total financiado (R$ 567,08).

Não obstante a alegação da apelante de que não teria convencionado ou aceitado tal cobrança, o instrumento contratual por ela firmado contém informações claras e precisas acerca da incidência do tributo, não havendo que se falar em cobrança arbitrária ou abusiva.

Nesse contexto
, no entendimento do STJ, com base
no
procedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7º), julgou os REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no
DJe
de 24.10.2013), fixou o entendimento de que “não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF” (STJ – 4ª Turma –
AgRg
no REsp 1365746/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/2013,

DJe
11/12/2013).

Quanto à alegação de duplicidade na cobrança do IOF, sob o fundamento de que as taxas de juros informadas pelo Banco Central já contemplariam os encargos fiscais e operacionais, impende ressaltar que tal argumento não encontra respaldo na legislação tributária vigente.

O fato de o Banco Central divulgar taxas médias de juros que já contemplem encargos fiscais e operacionais não significa que o IOF esteja incluído na taxa de juros contratual, tratando-se de rubricas distintas com naturezas jurídicas diversas.

O IOF constitui tributo devido pelo tomador do crédito, calculado sobre o valor da operação, enquanto os juros remuneratórios representam a contraprestação pela utilização do capital emprestado. São, portanto, encargos autônomos e independentes, não havendo que se falar em duplicidade de cobrança.

Nesse diapasão, considerando que a cobrança do IOF encontra amparo na legislação tributária vigente e que sua inclusão no contrato foi devidamente informada à consumidora, não se vislumbra ilegalidade ou abusividade a justificar sua exclusão ou devolução.

Destarte, impõe-se a manutenção da sentença também no ponto em que reconheceu a legalidade da cobrança do IOF no contrato em questão.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 5% (cinco por cento) sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC
, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025